Tribunal: TJMT
Processo: 1025435-91.2024.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025435-91.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PABLO RICARDO DIAS - CPF: 012.187.811-22 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -
1ª TURMA RECURSAL.

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

Recurso nº:
1025435-91.2024.8.11.0015.

Embargante(s):
PABLO RICARDO DIAS.

Embargada:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS INDEFERIDOS POR AUSÊNCIA DE PROVA ADEQUADA. UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Pablo Ricardo Dias contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso do reclamante para declarar a inexistência de débito negativado no valor de R$ 366,44, julgando improcedente o pedido contraposto. Ainda, indeferiu o pleito de indenização por danos morais, ante a ausência de extrato oficial de negativação emitido por órgãos de proteção ao crédito. O embargante alega contradição, sustentando que o documento constante no ID 276047491 comprova a negativação e é idôneo, pleiteando, ao final, a reforma do julgado para fixação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à valoração da prova de negativação apresentada, com possível repercussão sobre o indeferimento do pedido de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 48 da Lei nº 9.099/95 e art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material —, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado fundamenta a improcedência do pedido de indenização por danos morais na ausência de extratos oficiais e atualizados de negativação nos principais bancos de dados (SPC/SERASA e SCPC), necessários à verificação de anotações anteriores ou posteriores à negativação questionada.

O documento apresentado pelo embargante (ID 276047491) restringe-se à base Serasa e não supre, por si só, o conjunto probatório exigido pela jurisprudência consolidada da Turma Recursal e pelo TJMT para caracterização do dano moral.

Embargos declaratórios não são via própria para reformar a decisão colegiada que, de forma expressa e fundamentada, apreciou a matéria de forma exaustiva, não se constatando contradição a ser sanada.

A jurisprudência do STF e dos Tribunais locais reforça o entendimento de que a ausência de prova completa de negativações anteriores impede a concessão de danos morais em casos de apontamentos indevidos.

Inexistindo vícios no julgado, impõe-se a rejeição dos embargos, com advertência quanto à possibilidade de multa por embargos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A ausência de apresentação de extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA/SCPC) impede a comprovação da inexistência de negativações anteriores e, por consequência, inviabiliza o deferimento de indenização por danos morais.

A apresentação de documento isolado de um único banco de dados (Serasa) não supre o ônus probatório exigido para a caracterização do dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016, DJe 20.03.2017.
TJMT, Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025, DJE 09.05.2025.
STJ, REsp 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha.
TJSP, Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Pablo Ricardo Dias
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, que, por unanimidade, conheceu e
deu parcial provimento
ao recurso interposto pelo reclamante,
declarando
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 366,44 (trezentos e sessenta e seis reis e quarenta e quatro centavos)
,
julgando improcedente
o pedido contraposto.

Além disso,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, diante da ausência, nos autos, de extrato de restrição emitido pelo órgão de proteção ao crédito (SCPC).

Irresignado, o embargante opôs os presentes embargos de declaração, visando sanar suposta contradição existente na decisão proferida. Alega que o extrato de negativação apresentado nos autos (ID 276047491) constitui documento idôneo, porquanto contém d
ados de identificação e validação de acesso, além de
demonstrar a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Ao
final, requer a reforma do
decisum
para fixação de danos morais
.

Em contrarrazões,
a embargada
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)

No presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA
e

SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
declarar
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 366,44 (trezentos e sessenta e seis reis e quarenta e quatro centavos)
,
julgando improcedente
o pedido contraposto.

(...)
(grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

A legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita
.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei).

Consigno, por oportuno, que na data de 21/07/2025, foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico, a
Súmula 52,
aprovada pelas
Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do
SPC/SERASA e SCPC /BOA VISTA
dos últimos cinco (5) anos impede a verificação da existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”
(Destaquei)

Nesse contexto,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
julgar improcedente
a Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais nº 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
o seguinte
:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

(Grifei)

Inclusive,
ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado
:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Importa salientar que, embora o extrato juntado no ID 276047491 seja considerado idôneo, observa-se que se restringe à consulta realizada exclusivamente junto à Serasa.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Ademais, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Em que pese as alegações do embargante de que inexistem anotações anteriores à discutida nos autos,
deixou de produzir tais provas,
cujo ônus lhe cabia
.

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025